Tribunal: STF
Processo: RE 601337
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. DIREITO DO TRABALHO. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO EMPREGADO DE DIREITOS PACTUADOS EM ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVOS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Ao analisar o AI 731.954, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, esta Casa de Justiça assentou a ausência de repercussão geral do tema em questão, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão, no ponto, não merece reparos.



    2. Se a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se configura cerceamento de defesa.



    3. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282/STF.



    Agravo regimental desprovido.